Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010062-70.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAROLINA ALVES DA COSTA - CPF: 058.871.251-52 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR BENEDITO FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA RECORRIDA – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LONGO DECURSO DE TEMPO – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DESFAVORÁVEIS À RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a gravidade do crime perpetrado, a prisão cautelar deve ser imposta somente como
ultima ratio
, mostrando-se ilegal a sua manutenção quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, mormente na hipótese em que o juiz fundamentou sua possibilidade nas peculiaridades do caso, especialmente na condições pessoais da recorrida.

Decorridos 4 meses desde a concessão da liberdade provisória e inexistindo registros de que a recorrida se envolveu em condutas ilícitas ou de qualquer forma atrapalhou a instrução criminal, é imperativa a manutenção do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, no auto de prisão em flagrante n. 1000545-05.2021.811.0012, que concedeu a
Karolina Alves da Costa
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia e da reiteração delitiva da recorrida, e para a conveniência da instrução criminal, evitando a sua interferência nas declarações a serem prestadas pela vítima na etapa processual.

Além disso, destacou que o filho menor da recorrida, usado na fundamentação para justificar a substituição da prisão por cautelares diversas, nem sequer se encontra sob sua guarda, existindo indicativos de que ela não presta os necessários cuidados à criança, sobretudo diante da sua dependência química e do reiterado envolvimento com a prática delitiva.

Com essas considerações, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor da recorrida (Id. 90158978, pp. 88-98).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo
parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90158978, pp. 184-193).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 90158978, p. 197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 95804497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a recorrida
Karolina Alves da Costa
foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), e na audiência de custódia lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

De acordo com a acusação, no dia 7 de abril de 2021, por volta das 2 horas, na residência situada na avenida Brasília, n. 865, bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina/MT, a recorrida Karolina, juntamente com Moisés Gonçalves Pimentel, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si dois aparelhos celulares, um controle de TV, um controle de antena parabólica e um rádio, de propriedade de Moacir Benedito Freitas, idoso com 89 anos de idade.

Narra o Ministério Público que os assaltantes pularam o portão da residência e a recorrida chamou pela vítima, que estava dormindo, mas se levantou e abriu a porta, momento em que foi surpreendida por Moises, que se encontrava escondido atrás da parede e, de inopino, passou a agredir o idoso, aplicando-lhe uma gravata e uma rasteira.

Com o ofendido caído ao chão, o acusado Moises desferiu vários socos e chutes no corpo da vítima e, apesar da nítida situação de vulnerabilidade e do seu estado indefeso, o agressor apertou o seu pescoço, dizendo-lhe: “NÃO GRITA SE NÃO EU TE MATO”.

Enquanto ocorriam as agressões, a recorrida ingressou no imóvel e passou a vasculhar o local à procura de objetos de valor, empossando-se de dois aparelhos celulares, dois controles remotos e um rádio, pois a vítima, naquela oportunidade, não dispunha de numerário em espécie, o que era visado pelos assaltantes.

Ao perceber a movimentação estranha, um vizinho bateu no muro da residência, o que assustou os agressores, motivo pelo qual fugiram, deixando a vítima caída, ferida e prostrada. Sem conseguir se levantar em razão das fortes dores que sentia, o ofendido se arrastou até o quarto e somente por volta do meio-dia conseguiu se recompor minimamente e se dirigiu até a casa do vizinho para pedir ajudar.

A recorrida foi localizada e presa pela Polícia Militar em uma “
boca de fumo
”, ocasião em que ainda estava em posse dos aparelhos celulares subtraídos. Na oportunidade, ela admitiu informalmente a prática delitiva aos policiais, justificando que invadiu a residência juntamente com Moises porque sabiam que o idoso estaria sozinho e acreditavam que ele teria dinheiro guardado.

Realizada audiência de custódia, o magistrado
a quo
concedeu à recorrida o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

“
(...) Vistos.

Instalada a solenidade nos termos do provimento n.o 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva da autuada, havendo esta declarado ter sido presa pela polícia militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à delegacia de polícia civil.

Declarou a presa ter sido esclarecida sobre seus direitos constitucionais ao silêncio, assistência técnica e familiar. Nada foi relatado quanto a eventuais excessos praticados pelos responsáveis por sua prisão.

Ouvida a custodiada e compulsando os autos, embora a Autoridade Policial ainda não tenha juntado exame de corpo de delito, constato, por ora, a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do código de Processo Penal.

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Com relação a necessidade da custodiada permanecer ou não presa, observo que se trata de crime que demonstra a gravidade concreta do fato.

Por outro lado,
em que pese o histórico da presa noticiar sua prisão em flagrante por suposto crime de furto qualificado ocorrido em janeiro do corrente ano, entendo que o caso dos autos envolvendo mulher, jovem de vinte e um anos, aparentemente dependente de substância entorpecente e álcool e mãe de criança de tenra idade, requer uma análise jus-humanista do sistema penal, garantindo tanto a incolumidade física e psíquica da vítima quanto a ordem pública, mas também condições de reverter ou pelo menos minorar o processo de marginalização social que a custodiada deu início contra si própria.

Assim, embora apresentem-se os requisitos objetivos da prisão preventiva, entendo que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a integridade física e psíquica da vítima ainda podem ser mantidas por medidas cautelares mais gravosas que as determinadas nos autos de código 1000002-02.2021.8.11.0012, contudo diversas da prisão.

Ademais, em que pese o zelo e a preocupação ministerial quanto à garantia da ordem pública, entendo que ainda é possível reverter o processo de marginalização da custodiada impondo a ela a autorresponsabilidade de buscar tratamento adequado para sua dependência química.

Assim, considerando ainda que se trata de custodiada primária, com endereço certo e genitora de criança com um ano de idade, estão preenchidas as condições para imposição de medida cautelar diversa da prisão nos termos das recentes decisões dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, CONCEDO à custodiada KAROLINA ALVES DA COSTA, qualificada nos autos, liberdade provisória sem fiança condicionada às seguintes medidas cautelares diversas da prisão
:

a. Recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido ente as 20 horas e as 06 horas do dia seguinte, bem como nos feriados e finais de semana.

b. Comprovação nos autos, no prazo de 15 dias, de que a custodiada se submeteu, ou tenha agendado, tratamento médico de drogadição.

c. Proibição de se aproximar a menos de cem metros da vítima MOACIR BENEDITO FREITAS, bem como proibição de manter contato com ela por qualquer meio.

d. Proibição de frequentar lugares que vendam exclusivamente bebida alcoólica.

e. Comparecer perante a Autoridade Policial ou Judicial sempre que for convocada, devendo manter atualizado seu endereço residencial e profissional.

A fim de que sejam fiscalizadas as condições acima, ENCAMINHE-SE cópia deste termo às polícias militar e civil, as quais deverão relatar a este juízo eventual descumprimento.

Fica a custodiada advertida que o descumprimento de quaisquer das condições acima poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva.

EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado.

INTIME-SE a vítima, nos termos do artigo 201, §2o, do CPP. (...)
” (Id. 90158978, pp. 57-59) – negritei.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, asseverando que as medidas cautelares impostas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo porque a recorrida já havia praticado um furto contra a mesma vítima, pessoa com quem tem relação de proximidade e que se encontra em situação de vulnerabilidade, tanto pela idade avançada, como pelo fato de morar sozinha e possuir bens de valor que guarnecem a sua residência.

Argumenta, ademais, que o filho menor da recorrida nem sequer se encontra sob sua guarda, existindo indicativos de que ela não presta os necessários cuidados à criança, especialmente por ser dependente químico e do reiterado envolvimento com a prática delitiva, de modo que não justifica a sua soltura mediante a simples imposição de medidas cautelares diversas.

Contudo, após análise acurada do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre a recorrida, não há elementos que apontem o risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública e à eficácia da instrução criminal.

A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5o, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

Da leitura da decisão combatida, verifica-se que o Juízo singular, observando as condições pessoais da recorrida, notadamente a sua primariedade, o fato de ser jovem, aparentemente dependente químico e de álcool, mãe de uma criança de tenra idade, decidiu, fundamentadamente, pela concessão de sua liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de manter contato com o ofendido.

De fato, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as peculiaridades do caso indicam que as medidas impostas são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade da vítima.

Conforme se observa, o magistrado realizou uma análise jus-humanista da situação, concluindo que a hipótese efetivamente requer a inclusão da recorrida em um tratamento médico para o combate ao vício, solução que se mostra eloquente e eficaz para evitar a reiteração delitiva.

Ademais, conquanto a recorrida tenha sido colocada em liberdade há mais de 4 meses, não há informações de que se envolveu na prática de novos delitos ou importunou de qualquer forma a vítima, bem como inexistem indícios que apontem a sua intenção de atrapalhar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que a recorrida tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar.

Sobre o tema, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO AO DECRETO PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA COM PENA NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE

– INVIABILIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS PROTETIVAS E DAS DEMAIS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – TRANSCURSO DE TEMPO QUE EXTIRPOU A SITUAÇÃO DE PERIGO E TORNOU INADEQUADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, MÁXIME ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS APONTANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS CONSTATADAS NO CASO CONCRETO – FALTA GRAVE A SER ANALISADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido mais de 12 (doze) meses da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido
”. (TJMT – Recurso em Sentido Estrito N.U 1024536-80.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 14.5.2021).

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor da recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021